Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 1015835-96.2021.
RECLAMANTE: NAIR RIBEIRO.
RECLAMADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de reclamação constitucional proposta por NAIR RIBEIRO em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado no 1015795-48.2020.8.11.0001.
Sustenta a reclamante, em resumo, que o acórdão questionado afronta o entendimento adotado por esta e. Corte, no sentido de que a decretação da revelia, por si só, não conduz a procedência da demanda.
Alega que a parte autora não comprovou minimamente os fatos alegados e não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, cabendo a reanálise da matéria com o fim de garantir a observância de precedentes.
A inicial veio instruída com os documentos em anexo.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina, in verbis:
“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente: [...]
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”
Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o, determina que:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”
Quanto à admissibilidade, é de sabença que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.
Na hipótese, após minudente análise das alegações, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.
Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação, verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]” (sem grifos no original).
Na espécie dos autos, não há garantias a serem preservadas. As teses de presunção relativa de veracidade e dos efeitos da revelia, utilizadas como paradigma, não se encaixam em qualquer das hipóteses de cabimento previstas na legislação.
Em que pese ao entendimento da reclamante, o. v. acórdão proferido pela ora reclamada não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não se respeitou entendimento adotado por turmas do E. TJMT. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.
A interpretação legislativa e fundamentação judicial diversas não implicam, de per si, em descumprimento ou inobservância de norma legal vigente ou aresto antes proferido, porquanto, a interpretação é pessoal e, como tal, há de ser e estar arrazoada, motivada, fundamentada, sem que se possa exigir a adoção de uma ou outra ótica de interpretação.
Em verdade, a reclamante utiliza desta reclamação como sucedâneo recursal, ante o seu inconformismo com o resultado do acórdão.
Sobre o mesmo tema:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RESPs 1.468/665/PE E 1.520.281/PE [...] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE NÃO PROVIDO. 1. A reclamação não é instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. O cabimento da Reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos. 3. Ainda que o posicionamento deste Relator esteja em desacordo com a determinação da penhora de imóvel onde localizada a sede da empresa, o instrumento processual utilizado é inadequado para os fins almejados pela parte recorrente. 4. Agravo interno da Contribuinte não provido.” (STJ - AgInt na Rcl: 33768 PE 2017/0069096-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DESRESPEITO A RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.” (STJ - Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)
“RECLAMAÇÃO.INADMISSIBILIDADE.DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.” (TJ-RS - RCL: 70075831149 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 16/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2017).
“RECLAMAÇÃO.INADMISSIBILIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO PREENCHIDA A HIPÓTESE DO ARTIGO 988, II, DO CPC/2015. SUMULA NÃO VINCULANTE. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.” (TJ-RS - RCL: 70075916783 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/11/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2018).
“RECLAMAÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR DA 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 162 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRINCIPIO UNICIDADE [...] RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (TJ-SP - RCL: 20809918820178258000 SP, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 22/06/2020, 3o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2020).
Portanto, havendo inconformismo com o teor do v. acórdão, a parte interessada deve dirigir recurso às instâncias superiores, lugar e meio jurídico adequado analisar tal discussão.
O princípio da unicidade dos recursos ou singularidade recursal, nas palavras de Bernardo Pimentel Souza “está consubstanciado na exigência de que cada decisão seja atacada por apenas um recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo” (Introdução os Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 3a. ed., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 197)
Dispositivo.
Ante ao exposto, por ausência de requisito formal de admissibilidade, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTA A RECLAMAÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Isento de custas e honorários.
Intimem-se. Comunique-se a autoridade reclamada.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR